Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-14.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000517-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NILMAR BATISTA PEREIRA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET 125%. ACLARATÓRIOS POR SUPOSTA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PROCESSO N° 8000256-96.2024.8.05.0146. CITAÇÃO REALIZADA PRIMEIRO NO MANDANDO DE SEGURANÇA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE DEVE SER EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000517-14.2024.8.05.0000
.1 EDCiv
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado NILMAR BATISTA PEREIRA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, conforme voto do relator.